Tribunal: STF
Processo: Rcl 40797
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 20 de maio de 2020, deferi a liminar desta ação. Na oportunidade, assim relatei (eDoc 8): 
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 00703132-37.2019.8.07.0018, que, ao obstar a apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, do agravo interposto em face de decisão denegatória de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Narra-se que, na origem, após a apresentação de sucessivos recursos em ação de repetição de indébito, a parte reclamante apresentou recurso extraordinário cuja inadmissibilidade teve como fundamento as Súmulas 279 e 280, bem como o argumento de tratar-se de matéria cuja análise depende de legislação infraconstitucional, não abrindo, assim, a via de acesso a esta Corte Suprema (eDOC 1, p. 3). 
    Aduz que, não obstante esses fundamentos, o dispositivo da referida decisão reclamada foi o artigo 1.030, I, a, do CPC, o qual se refere a ausência de repercussão geral da controvérsia contida no processo. 
    Dessa forma, e considerando o erro material da decisão que obstou o extraordinário e, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, a parte optou pela apresentação de recurso a rebater os fundamentos da decisão e não o dispositivo, oportunidade em que apresentou o agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC. O seguimento foi negado com a determinação do trânsito em julgado do processo, sob o argumento de que o recurso cabível seria o agravo interno. 
    Alega-se que, ao assim decidir, o juízo reclamado usurpou a competência do STF porquanto a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário utilizou-se de fundamentos díspares do dispositivo utilizado. 
    Defende a necessidade da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal que detém a competência para julgamento de agravo em recurso extraordinário.”
    Ao deferir a liminar, considerei a possibilidade de equívoco do ato reclamado porquanto ao analisar a decisão de óbice do recurso extraordinário consta-se que os fundamentos foram tanto a ausência de repercussão geral da matéria objeto da controvérsia quanto a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 
    Devidamente intimado (eDoc 11), o Distrito Federal, parte beneficiária, não apresentou contestação (eDoc 14). 
    A autoridade reclamada não apresentou as informações solicitadas não obstante a reiteração de ofício para fazê-la (eDoc 15, eDoc 19 e eDoc 23). 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da ação (eDoc 17). 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Dos documentos acostados aos autos, constata-se o não conhecimento do agravo apresentado com esteio no artigo 1.042 do CPC. O Juízo reclamado alegou erro grosseiro na escolha do recurso (eDoc 4, p. 3). Ocorre que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário apresentado no processo subjacente se embasou nos seguintes fundamentos (eDoc 3, p. 170): 
    “O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.830), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 914557 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 31/1/2019. 
    Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento da Corte Suprema: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária . Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) 
    Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180, AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. 
    No caso específico de cobrança de ITBI relativa à aquisição de bens imóveis adquiridos em hasta pública, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BASE DE CÁLCULO. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à base de cálculo do ITBI, em caso de arrematação judicial, demanda o reexame prévio de legislação infraconstitucional, providência que impede a abertura da via extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 883.352 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2015)”
    A parte reclamante alega usurpação da competência desta Casa para apreciação do agravo. Entende que cabe ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do agravo interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, restando ao Juízo de origem competência para julgar o agravo interno, disposto no artigo 1.030 do CPC, quando os fundamentos da negativa de seguimento do recurso extraordinário forem amparados por teses apreciadas em repercussão geral. 
    Para melhor compreensão da controvérsia, rememore-se à redação dos artigos 1.030, I, “a”, e 1.042 do CPC: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)
    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
    No presente caso, há usurpação de competência desta Corte pela Presidência da Terceira turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao obstar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal do agravo (art. 1.042 do CPC) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
    O agravo interposto não pode ser, de plano, “não conhecido” pelo Tribunal de origem, como verificado no caso presente, pois o juízo de admissibilidade do recurso ora tratado compete a esta Suprema Corte, forte na previsão legal expressa do art. 1.042, §4º do CPC. 
    Tal entendimento, ademais, está consolidado, no enunciado da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, mutatis mutandis, à presente controvérsia: 
    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
    Assim, à luz do fundamento exarado, a decisão de inadmissão desafia a interposição de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, devendo os autos serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, já decidiu a 2ª Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral.
    2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido.” (Rcl 22.269-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 20.4.2016). 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente